Tribunal: TJDFT
Processo: 0721354-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE PERPETRADA DO PREPOSTO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES VIA PIX PELA CORRENTISTA/CLIENTE PARA TERCEIRA PESSOA DESCONHECIDA POR TELEFONE E OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NA FRAUDE. GOLPE PERPETRADO. ACEITAÇÃO DE INDEVIDA ORIENTAÇÃO DE PESSOAS DESCONHECIDAS. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES E PAGAMENTOS REALIZADOS. NEGLIGÊNCIA COM DADOS BANCÁRIOS SIGILOSOS. ATUAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PRÓPRIA CLIENTE. ATUAÇÃO COMO INTERMEDIÁRIA DE FORMA ESPONTÂNEA. GOLPE COMUM E REITERADO. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E A ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ART. 14, § 3o, II, DO CDC – LEI No 8.078/90 C/C ART. 373, CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de golpe bancário sofrido por ligação de terceira pessoa desconhecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras devem ser responsabilizadas pelos prejuízos decorrentes do golpe bancário sofrido pelo consumidor praticado por terceiro e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a restituição dos valores e a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, cujo conceito se amolda o banco recorrido, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme artigos. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 3.1 Porém, impende destacar que, diferentemente da teoria do risco integral, adotada excepcionalmente em nosso ordenamento, pela qual não se admite excludentes da responsabilidade civil, a teoria da responsabilidade objetiva calcada no direito consumerista, permite a alegação das excludentes da inexistência de defeito ou da culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC. 3.2. Ainda que verificada a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC).
4. Ao se tratar de contrato bancário e de débitos contestados pela consumidora, cabe ao Banco/instituição financeira, no presente caso, demonstrar a existência de excludentes de responsabilidade previstas no § 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC. 4.1 Verifica-se que o réu se incumbiu de seu ônus probatório, na forma prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC – Lei no 8.078/90, tendo, efetivamente, demonstrado que a autora, de fato, recebeu ligação de pessoa que dizia ser preposta do banco, mas golpista e sem qualquer nexo com o Banco, e que, em razão disso, teria seguido orientação para realizar transferências via PIX para conta de terceiros, de outra instituição financeira; orientada por pessoa desconhecida, informando dados bancários sigilosos, sujeitando-se ao risco de fraudes. 4.2 Tal situação foi inclusive reconhecida pela própria autora-apelante em seus relatos, imputando, porém, falhas na segurança da prestação dos serviços pelo apelado. 4.3 O consumidor é responsável pela guarda dos seus dados bancários sigilosos, cartão e pela confidencialidade da sua senha. Não há como deixar de reconhecer a sua parcela de responsabilidade mesmo quando, induzido pelas circunstâncias, é vítima de ação criminosa completamente alheia aos serviços prestados pela instituição financeira. A segurança das transações financeiras realizadas através de transferências, compras, pagamentos e de saques é tanto de responsabilidade da instituição financeira como do correntista, ante a necessidade de senha pessoal e intransferível para a efetivação, ou seja, transação validada por senha pessoal da autora-apelante e autenticada. 4.4 É ônus da correntista manter sob sua guarda e vigilância o cartão e a senha, restando excluída a responsabilidade da instituição financeira quando comprovar inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima, consoante dispõe o art. 14, § 3o, I e II do CDC. 4.5 A fraude não teria ocorrido por falha na prestação de serviço e segurança do banco, mas por culpa exclusiva da cliente/correntista permitindo a comunicação com estranhos, por ligação telefônica, e transferência de valores mediante dados pessoais e intransferíveis quando sabido e advertido que o banco não procede dessa forma.
5. Nas operações de transferência PIX e com cartão eletrônico, a responsabilidade da instituição bancária somente é exigida quando da ocorrência de indícios de fraude ou falha no sistema de segurança. Fora disso, não há que se falar em transferências, pagamentos e compras indevidas, vez que não comprovada a existência de falha na prestação dos serviços. No caso, estar-se-ia fechando os olhos para o fato de que, sem a negligência da consumidora responsável pela guarda dos seus dados bancários sigilosos quanto ao dever de custódia das credenciais sigilosas de sua inteira responsabilidade, o dano tão teria ocorrido. 5.1 Ante o indício de fraude, concluindo-se que as transações foram efetivadas com plena autorização da correntista, senha, pessoal e intransferível, e identificação positiva da cliente, diante de medidas rotineiramente divulgadas, informando à cliente/correntista/consumidora a necessidade de não transferir dados a terceiros, sem a devida certificação, tal cautela não foi adotada pela parte. 5.2. Quando evidenciadas falhas exclusivas da consumidora, por ação ou omissão, demonstrando que se descuidou do dever de guarda de seus dados financeiros sigilosos, impõe-se a sua responsabilidade pelos riscos de sua conduta negligente. 5.3 In casu, não restou demonstrada falha no sistema de segurança da instituição financeira, não havendo nexo de causalidade entre o fato narrado e a ação ou omissão do apelado, afastando-se, por conseguinte, qualquer reparação material ou moral pelos débitos realizados por terceira pessoa após entrega do cartão de crédito.
6. A posse e a guarda dos dados bancários sigilosos, cartões, sigilo de dados bancários, senha e identificação positiva são de responsabilidade exclusiva da cliente e intransferíveis. O comportamento, de deliberadamente efetuar transferências suspeitas a desconhecidos, por ligação telefônica questionável; entregar dados bancários sigilosos e inclusive por uso de seu celular, a terceiros desconhecidos, sem maiores precauções, não se revela como salvo conduto para responsabilizar a instituição que, no caso concreto, não poderia evitar que o erro, ou mesmo por inocência da parte, fosse reparado.
7. Consoante o previsto no art. 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro. 7.1 De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a atuação decisiva e transferência de dados sigilosos bancários, não somente a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal da correntista. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 7.2 Caracterizado o fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, sendo absolutamente estranho ao produto ou serviço que oferece, fica afastada sua responsabilidade.
8. O apelado não se limitou a negar a prática de qualquer ato ilícito, mas comprovou que toda a operação foi realizada mediante participação decisiva com utilização voluntária de senha pessoal e intransferível para a efetivação, à luz do disposto no art. 14, § 3o, I e II do CDC c/c art. 373, do CPC. 8.1 Assim, não havendo demonstração de falha na segurança da instituição financeira e sendo as movimentações financeiras realizadas por autorização direta ou indireta da própria autora, que transferiu valores via PIX mediante seus dados bancários sigilosos sem as devidas cautelas a terceira pessoa desconhecida, ausente o nexo de causalidade entre o fato narrado e a ação ou omissão do apelado, afasta-se, em consequência, qualquer reparação material ou moral pelas transferências, pagamentos, gastos/compras realizadas com uso de dados viabilizado pelo apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias exige a demonstração de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 2. O fortuito externo, caracterizado pela atuação exclusiva de terceiro sem relação direta com a atividade bancária, afasta a responsabilidade objetiva das instituições financeiras. 3. A culpa exclusiva da vítima, que voluntariamente transfere valores sem adotar as cautelas mínimas recomendadas, rompe o nexo causal e exclui o dever de indenizar.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. art. 2o, 3o e 14; Resolução BCB n. 103/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e 479, AgInt no AREsp 1295277/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23/10/2018; TJDFT, Acórdão 1300013, 07528077220198070016, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, j. 06/11/2020, Acórdão 1618483, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, j. 16/09/2022 e Acórdão 1648977, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, j. 1/12/2022. (Acórdão 1996164, 0721620-18.2024.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)